Tribunal: STF
Processo: HC 76634
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não cabe, aqui, examinar
aspectos de fato concernentes às provas contra o paciente, eis que,
em habeas corpus, não se analisam provas. 3. Não há, nos autos,
outras alegações quanto à permanência do paciente sob custódia. 4.
Habeas corpus indeferido.